Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ASSÉDIO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL CARACTERIZADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima contém especial relevância, por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, não deixando vestígios. No caso, os depoimentos de todas as 05 (cinco) vítimas são coerentes, harmônicos e seguros, emitidos durante toda a persecução penal e estão em um mesmo sentido, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

2. Se as condutas forem de mesma espécie, praticadas mediante as mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, e, de forma semelhante, incide a regra da continuidade delitiva. Todavia, em se tratando de vítimas distintas e tendo algumas das condutas ocorrido em locais diferentes, além de os desígnios serem autônomos, não se autoriza a aplicação da ficção jurídica contida no artigo 71 do CP (crime continuado), já que tal instituto objetiva punir com menos rigor aquele que não é insistente no cometimento de delitos.

3. No caso, incidem as regras do concurso material, uma vez que as importunações e os assédios sexuais não se revelaram como delito único, tendo se dado mediante desígnios autônomos, em verdadeira reiteração criminosa, de modo que as penas devem ser somadas.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.